Tribunal: TCU
Processo: 040.576/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2508/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 79/2021, conduzido pela Companhia de Saneamento de Sergipe - Deso, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de administração e gerenciamento para fornecimento de cartão-alimentação; Considerando que o edital do certame elenca, como dotação orçamentária para fazer frente à referida despesa, recursos próprios da Deso (peça 12, p. 4), não havendo indicação de recursos federais para custear a futura contratação; Considerando que se trata de certame promovido por empresa estatal pertencente ao Governo Sergipe, e que não envolve recursos oriundos de repasses da União, sendo o órgão competente para examinar a matéria o Tribunal de Contas daquele Estado, restando ausente o requisito de competência para admissibilidade da presente representação pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.576/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Saneamento de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Bruno Cabrino Salvadori (419741/OAB-SP), representando Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17) ao representante e à Companhia de Saneamento de Sergipe; 1.6.2. encaminhar cópia da instrução inicial (peças 1 a 5), deste acórdão e da instrução (peça 17) ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para adoção das medidas de sua alçada que entender cabíveis.